Tribunal: TJSP
Processo: 1500567-08.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Apelação ministerial. Ação julgada parcialmente procedente. Réu condenado pelo art. 306 do CTB e art. 16 do Estatuto do Desarmamento, sendo absolvido em relação ao art. 14 do Estatuto. Pleito ministerial de integral procedência da denúncia. Necessidade. Apreensão de um revólver calibre 38 e diversas munições de calibres variados. Magistrado sentenciante que entendeu pela atipicidade do porte de

Ementa:
Apelação ministerial. Ação julgada parcialmente procedente. Réu condenado pelo art. 306 do CTB e art. 16 do Estatuto do Desarmamento, sendo absolvido em relação ao art. 14 do Estatuto. Pleito ministerial de integral procedência da denúncia. Necessidade. Apreensão de um revólver calibre 38 e diversas munições de calibres variados. Magistrado sentenciante que entendeu pela atipicidade do porte de munições, posto serem incompatíveis com o armamento apreendido. Inviabilidade. Condutas autônomas. Crime de perigo abstrato, sendo irrelevante se a munição poderia ser deflagrada pelo revólver apreendido. Condenação que se impõe.

Penas. Apreensão de munições de oito calibres distintos. Elevação da pena-base em 1/3. Reincidência compensada com a confissão. Pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão.

Somando-se à condenação pela embriaguez ao volante e porte de arma de uso restrito, tem-se o total de 5 anos e 8 meses de reclusão, além de 6 meses de detenção. Regime aberto alterado para semiaberto. Apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500567-08.2017.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DIEGO NASCIMENTO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo ministerial para condenar o acusado às penas de 5 anos e 8 meses de reclusão; 6
meses de detenção, em regime inicial semiaberto; pagamento de 33 dias-multa e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 meses, dando-o como incurso no art.
14, caput, e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei 10.826/03; e art. 306, § 1o, II,
do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500567-08.2017.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500567-08.2017.8.26.0536
Comarca: São Vicente
Apelante: Ministério Público
Apelado: Diego Nascimento Pinto
VOTO No. 21.750
Apelação ministerial. Ação julgada parcialmente procedente. Réu
condenado pelo art. 306 do CTB e art. 16 do Estatuto do
Desarmamento, sendo absolvido em relação ao art. 14 do Estatuto.
Pleito
ministerial
de
integral
procedência
da
denúncia.
Necessidade. Apreensão de um revólver calibre 38 e diversas
munições de calibres variados. Magistrado sentenciante que
entendeu pela atipicidade do porte de munições, posto serem
incompatíveis com o armamento apreendido. Inviabilidade.
Condutas autônomas. Crime de perigo abstrato, sendo irrelevante
se a munição poderia ser deflagrada pelo revólver apreendido.
Condenação que se impõe.
Penas. Apreensão de munições de oito calibres distintos. Elevação
da pena-base em 1/3. Reincidência compensada com a confissão.
Pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão.
Somando-se à condenação pela embriaguez ao volante e porte de
arma de uso restrito, tem-se o total de 5 anos e 8 meses de
reclusão, além de 6 meses de detenção. Regime aberto alterado
para semiaberto. Apelo ministerial provido.
Pela sentença de fls. 259/265, proferida em
28/09/2018 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Fernanda Menna Pinto
Peres, da 1a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, DIEGO
NASCIMENTO PINTO foi condenado às penas de 6 meses de
detenção, 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo
de 6 meses, como incurso no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito
Brasileiro; além de 3 anos de reclusão e pagamento de mais 10 dias-
multa, como incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03,
tudo em regime inicial aberto.
Pela mesma sentença, o réu foi absolvido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500567-08.2017.8.26.0536 -Voto no
3
acusação que lhe imputava a prática da conduta prevista no art. 14 da
Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, III, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, o representante do parquet
maneja o presente recurso de apelação, requerendo a condenação do
acusado também como incurso no art. 14 do Estatuto do
Desarmamento (fls. 310/312).
A defensoria do réu se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 319/324) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 332/335).
É o relatório.
Conforme restou apurado nos autos, em
25/02/2017, por volta das 12h15min, o apelado conduzia seu veículo,
Citröen/Picasso, pela via pública, com capacidade psicomotora
alterada devido ao consumo de álcool, motivo pelo qual veio a colidir
com outro automóvel.
O condutor do outro veículo acionou a polícia
militar, enquanto o acusado permaneceu desacordado no interior do
Citröen/Picasso.
Com a chegada dos milicianos, o apelado
despertou e, nitidamente embriagado, passou a dizer ser conhecido
de um coronel. Em revista ao automóvel, foram apreendidos um
revólver calibre 38, marca Taurus, com cano cerrado e numeração
suprimida, municiado com seis cartuchos íntegros; três cartuchos de
munição calibre 22; duas facas; dois distintivos (um de agente de
escolta e outro de agente de segurança); uma caixa de bombas no 04;
um par de algemas; oito estojos de munição deflagrada calibre 38, .50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500567-08.2017.8.26.0536 -Voto no
4
e 762; um cartucho íntegro de munição do calibre .50; três cartuchos
de munição calibre 762; um cartucho de munição calibre .40; um
cartucho de munição calibre 45; quatro cartuchos de munição calibre
32; quinze cartuchos de munição do calibre 38; três cartuchos de
munição calibre 9mm; seis munições de festim; oito cartuchos de
munição calibre 20; um cartucho de munição do calibre 12; um
cartucho de munição do calibre 28 e um coldre, tudo conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 17/20.
Interrogado, o apelado relatou ter ingerido
bebida alcoólica, pois seu genitor havia falecido naquela data. Admitiu
a posse da arma de fogo e das diversas munições apreendidas,
porém, afirmou que tais munições já estavam com o prazo de validade
expirado, não havendo potencialidade lesiva.
Inexistindo insurgência quanto à dinâmica dos
fatos, passo a apreciar o pedido formulado nas razões recursais.
O magistrado sentenciante entendeu pela
condenação do réu, exclusivamente, quanto ao art. 16, parágrafo
único, IV, da Lei 10.826/03, devido à apreensão do revólver calibre 38,
com numeração suprimida, e respectivas munições.
Por outro lado, o juízo a quo entendeu ser
atípica a conduta em relação às demais munições apreendidas, posto
não serem compatíveis com a arma de fogo trazida pelo apelado.
Destacou que tal armamento não seria capaz de deflagrar as demais
munições, razão pela qual não haveria risco à incolumidade pública.
Contudo, entendo não tenha o magistrado a
quo atuado com o devido acerto.
O argumento segundo o qual as munições, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500567-08.2017.8.26.0536 -Voto no
5
si só, quando distantes da respectiva arma de fogo, não possuem
potencialidade lesiva, não prospera.
Inicialmente, porque se trata de crime de
perigo abstrato, cujo risco à sociedade é presumido pelo legislador,
não sendo necessário comprovar, no caso concreto, o efetivo risco à
incolumidade pública.
Entendeu o legislador que o simples porte da
munição, mesmo se isoladamente, não é o suficiente para demandar
a atuação do direito penal.
Em segundo lugar, porque o que se protege é,
justamente, a possibilidade de vir a munição a ser eventualmente
utilizada. Não se exige, aqui, juízo de probabilidade ou certeza quanto
ao uso da munição em qualquer armamento. Trata-se de crime de
mera conduta, sendo irrelevante qualquer resultado naturalístico.
Sobre o assunto já nos manifestamos:
Parece-nos correta a postura do legislador.
Quer-se, no Brasil, efetivar o controle estatal de
armas de fogo em geral, contando, para tanto,
com os acessórios igualmente perigosos
bem como levando-se em conta a munição
sem a qual a arma de fogo é inútil. Surpreender
alguém
portando
grande
quantidade
de
munição, por exemplo, sem autorização legal,
pode ser conduta mais grave que o singelo
porte de um revólver calibre 38, devidamente
registrado. Logo, não vemos infringência a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500567-08.2017.8.26.0536 -Voto no
6
nenhum princípio penal, mormente o da
proporcionalidade, devendo o magistrado, por
ocasião na individualização da pena, levando
em o disposto no art. 59 do Código Penal, fixar
a pena-base para mais ou para menos. (Leis
Penais e Processuais Penais Comentadas,
Forense, nota 39 ao art. 14 da Lei 10.826/03)
No mesmo sentido é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NOVOS
ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR
A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO
PERMITIDO.
TESE
DE
ATIPICIDADE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. NÃO
RECONHECIMENTO. DELITO DE PERIGO
ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça
que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a r.
decisão
vergastada
pelos
próprios
fundamentos.
II - Este Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão no sentido de que os crimes
previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n.
10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo
suficiente a prática do núcleo do tipo, in casu,
"portar" a munição, sem autorização legal, para
a caracterização da infração penal, pois são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500567-08.2017.8.26.0536 -Voto no
7
condutas que colocam em risco a incolumidade
pública, independentemente de a munição vir
ou não acompanhada de arma de fogo.
III - O crime de posse ou porte irregular de
munição de uso permitido, independentemente
da quantidade, e ainda que desacompanhada
da respectiva arma de fogo, é delito de perigo
abstrato, sendo punido antes mesmo que
represente qualquer lesão ou perigo concreto
de lesão, não havendo que se falar em
atipicidade material da conduta. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 86.862/SP, 5a T., Rel. Min.
Felix Fischer, j. em 20/02/2018, grifamos)
Ademais, no caso em tela, embora o apelado
alegue que as munições já estavam com o prazo de validade
expirado, o laudo pericial de fls. 224/229 indicou que as munições de
calibre 12, 22, 28, 32, 45, .50, 762 e 9mm, embora sejam impróprias
para o revólver apreendido, encontram-se aptas ao disparo.
A condenação, destarte, é medida de rigor.
Passo a dosar a pena.
Na primeira fase da dosimetria, considerando a
apreensão de grande variedade de munições, em oito calibres
distintos, fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, alcançando 2
anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa.
Na segunda fase, a agravante da reincidência
é integralmente compensada com a atenuante da confissão,
mantendo-se inalterada a reprimenda.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição a serem consideradas, tornando-se a reprimenda definitiva
em 2 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500567-08.2017.8.26.0536 -Voto no
8
Em relação às reprimendas fixadas em relação
ao art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 16,
parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento, não há qualquer
insurgência ministerial, motivo pelo qual são mantidas tais como
constam da sentença condenatória, ou seja, 6 meses de detenção, 3
anos de reclusão, pagamento de 20 dias-multa e suspensão do direito
de dirigir pelo prazo de 6 meses.
Somando-se à condenação pelo art. 14, tem-
se o total de 5 anos e 8 meses de reclusão, 6 meses de detenção,
pagamento de 33 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo
prazo de 6 meses.
Consequentemente, uma vez elevadas as
penas, torna-se incompatível o regime inicial aberto, o qual deve ser
alterado para semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo ministerial para condenar o acusado às penas de 5 anos e 8
meses de reclusão; 6 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto; pagamento de 33 dias-multa e suspensão do direito de
dirigir pelo prazo de 6 meses, dando-o como incurso no art. 14, caput,
e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei 10.826/03; e art. 306, § 1o,
II, do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo-se, no mais, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator